Tribunal: STF
Processo: Rcl 58894
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE AUTÔNOMO RODOVIÁRIO DE CARGA. COMPETÊNCIA. PROCESSO EM CURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADC 48. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Quimitrans Logística & Transportes Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo na 9ª Vara do Trabalho de Guarulhos, nos autos do Processo nº 1001432-05.2022.5.02.0319, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48. 



    Narra a reclamante, em síntese, que firmou contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário com o motorista autônomo Filadelfo Barbosa de Lima, beneficiário da decisão reclamada, na qual postula o direito a verbas trabalhistas na condição de empregado. 



    Noticia que, apesar de suscitar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a matéria, o Juízo reclamado rejeitou a preliminar quanto ao ponto e designou audiência para dar continuidade aos trâmites processuais na Justiça laboral. Ao assim proceder, afrontou a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 48. Destaca, nesse sentido, que uma vez cumpridos os requisitos da Lei 11.442/2007 na contratação de motorista autônomo, o vínculo estabelecido entre as partes é de natureza comercial, motivo pelo qual a competência para julgar o feito seria da Justiça comum. Aduz, ainda, ter firmado contrato de prestação de serviços em caráter autônomo conforme a referida legislação. 



    Requer a concessão de medida liminar, para suspender a decisão impugnada até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar definitivamente o decisum reclamado, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e determinando a remessa dos autos para a Justiça comum. 



    A autoridade reclamada apresentou informações nas quais relata ter havido reconsideração da decisão ora reclamada com o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito e com a remessa dos autos à Justiça comum (doc. 14). 



    Em que pese devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 16 e 17).



    É o relatório. DECIDO.



    Constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de ensejar a prejudicialidade da presente ação.



    Da análise dos autos e das peças inseridas no doc. 14, verifica-se que já houve o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito bem como a remessa dos autos à Justiça comum, in verbis: 



    “Trata-se de demanda em que o Reclamante, motorista, pretende o reconhecimento de vínculo com a Reclamada. Reconsidero a decisão de #id:d08411 c e determino o cancelamento da audiência, eis que, conforme decisão do STF em 23 de março de 2021, julgando procedente a Reclamação Constitucional nº 46356 da Relataria da Ministra Carmem Lúcia, a Vara do Trabalho, ao decidir ‘pela competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a existência de vínculo da sociedade empresária transportadora com transportador autônomos de cargas': teria descumprido a decisão do STF na ADC 48, a qual declarou a constitucionalidade da Lei 11442 /2007, que regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras e afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. Dessa forma, ressalvado entendimento pessoal e por disciplina judiciária, determino a remessa dos autos para a Justiça Comum, para aferição do preenchimento dos requisitos formais da Lei 11442 /2007, nos termos da decisão na ADC 48, ficando prejudicadas as demais preliminares e requerimentos. Cancele-se a audiência designada e prestem-se informações ao STF.” (doc. 14, p. 3 - grifei).



    Destarte, tendo a decisão reclamada sido retificada, constata-se a perda superveniente do objeto da presente reclamação. 



    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente